Tribunal: TJMT
Processo: 1015350-33.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Vistos,
Com apoio na Constituição Federal, foi impetrado habeas corpus em favor de Marcos Antônio Brandão, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal decorrente de ato do Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, aqui apontado como coator. (Id 51432985)
Extrai-se que o paciente foi condenado pela prática dos crimes tipificados no art. 155, §4o, IV c/c art. 14, II e art. 288, Código Penal.
Aduz que transcorreram mais de 03 (três) meses da r. sentença condenatória, e não houve a expedição de guia provisória de execução de pena e a respectiva instauração do processo executivo de pena, pela Vara de Execuções Penais da Comarca de Cáceres, onde o paciente encontra-se recolhido.
Noticia que ante esse fato, a defesa se encontra impossibilitada de fazer requerimentos em favor do paciente perante o juízo de execução penal, haja vista que ainda não foi instaurado o referido processo executivo de pena.
Ressalta também, que o paciente se encontra preso há mais de 02 (dois) anos, gerando prejuízo ao mesmo, uma vez que com as devidas remições de trabalho e estudo, além do lapso temporal, já teria atingido o requisito objetivo a progressão de regime.
Narra ainda, com relação a COVID-19, o risco de contaminação existente na unidade prisional onde o paciente se encontra recolhido.
Dessa forma, postula a concessão da ordem em sede de liminar, em favor do paciente, para que seja determinada expedição da guia de execução provisória da pena, requerendo ainda, imediato encaminhamento à Vara de Execuções Penais da Comarca de Cáceres, local onde o paciente se encontra segregado.
Postergou-se a análise da liminar, após prestadas informações do juízo acoimado como coator. Sendo que as mesmas foram juntadas conforme Id 51638462.
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado com o objetivo de conceder o retorno à liberdade de Marcos Antônio Brandão.
No que pertine à tese de excesso de prazo formulada pela Defesa, verifica-se que em 24 de abril de 2020 foi proferida sentença nos autos origem, ocasião em que o réu foi condenado à pena de 08 (oito) anos e 04 (meses) meses de reclusão, pela prática do crime chancelado no art. 157, §3o, parte final c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, a ser cumprido, inicialmente, em regime fechado, sendo negado a ele o direito de recorrer em liberdade.
Conforme se extrai dos autos, a autoridade acoimada coatora, informou que o prolongamento para a expedição da guia provisória de execução, se justifica diante da pluralidade de réus, detidos em penitenciárias e comarcas distintas, tendo em sua defesa patrocinada pela Defensoria Pública e os demais por advogados, estando o feito em fase de carga para a defensoria pública para intimação da sentença. (Id 52336952)
Relata ainda, “que não consta nos autos a juntada de qualquer planilha de trabalho ou estudo desenvolvido pelo paciente neste período, tendo ele sido condenado por crime hediondo a pena de 08 (oito) anos e 04 (meses) meses de reclusão, permanecendo preso cautelarmente por 02 (dois) anos 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias, restando nesta data, em análise superficial, cerca de 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 17 (dezessete) dias a serem cumpridos em regime fechado antes de eventual progressão, visto se tratar de paciente reincidente. “ (sic)
Consigna-se que, para a configuração do excesso de prazo não deve ser apurada exclusivamente com a soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.
Registra-se ainda, por necessário, que a aferição da existência do excesso de prazo impõe a observância ao preceito inserto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, que assim dispõe:
“A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. ”
Ainda, conforme consulta no sistema de acompanhamento processual de 2a Instância do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso – Primus, ao proferir a sentença, a douta magistrada consignou que:
“(...)NA HIPÓTESE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO, DETERMINO SEJAM FORMADAS AS RESPECTIVAS GUIAS DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA, encaminhando-as às respectivas execuções penais já distribuídas, caso haja (Vander ou Edezio para os autos 1036-27.2007.8.11.0042 e Marcos para os autos 26894-45.2016.8.11.0042). (...)”
Ademais, as informações colhidas nos autos, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação, pois conforme apontado pela douta magistrada, cuida de feito com alguma complexidade no qual há mais de um réu, sendo distintos os defensores.
Importa salientar, que diante de um juízo de cognição sumária que norteiam as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionarem seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi, portanto, não sendo de se exigir, do julgador, neste momento, uma aprofundada incursão no mérito do pedido.
Norteando-me pela certeza de que não existem direitos absolutos e de que é preciso que todos eles convivam harmonicamente na ordem jurídica, vejo que, no presente caso, pelo menos pelo se exsurge dos autos, há motivação idônea amparando a constrição cautelar.
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Assim, sem a necessária plasticidade, INDEFIRO A LIMINAR, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Colham-se junto ao juízo singular, informações imprescindíveis, devendo ser instruídas inclusive, de eventuais decisões e movimentação processual, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter considerações de caráter jurídico imprescindíveis para a compreensão do tema, inclusive, com respeito a formalidade a ser adotada com a vigência do Provimento n.o 47/2013-CGJ.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.